Tribunal: CARF
Processo: 10746.721333/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, com fundamento na presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A decisão de primeira instância excluiu do lançamento determinados valores cuja origem foi documentalmente comprovada, mantendo, entretanto, a exigência sobre depósitos que não foram acompanhados de documentação hábil e idônea, individualizada por operação, restando crédito tributário parcialmente mantido.
1.3. A parte-recorrente alegou a existência de provas suficientes para justificar a origem dos depósitos tributados, sustentando, ainda, nulidades por suposta desconsideração de documentos, duplicidade de lançamento, vedação ao bis in idem e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, legalidade e não confisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
(i) saber se a autoridade fiscal observou corretamente os requisitos legais para aplicação da presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996;
(ii) saber se os documentos apresentados pelo contribuinte foram suficientes para elidir a referida presunção legal; e
(iii) saber se houve duplicidade de lançamento decorrente da reapresentação de cheque devolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 aplica-se quando verificados créditos bancários cuja origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, sendo dispensada, para esse fim, a demonstração de consumo da renda ou do acréscimo patrimonial efetivo.
3.2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência administrativa:Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Súmula CARF no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Súmula CARF no 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.”
3.3. No caso concreto, a parte-recorrente não demonstrou, de forma individualizada e documentalmente idônea, a origem da maioria dos depósitos considerados como rendimentos omitidos. As alegações quanto a mútuos familiares, operações comerciais, receitas já declaradas, entre outras, não vieram acompanhadas de elementos probatórios aptos a vincular cada crédito bancário ao fato gerador alegado, conforme exige a norma legal e a jurisprudência aplicável.
3.4. A tentativa de introdução, em sede recursal, de alegações e documentos que não foram apresentados na fase de impugnação caracteriza inovação recursal e encontra óbice nos princípios da concentração e da preclusão processual previstos no artigo 16, § 1o, do Decreto no 70.235/1972. A juntada posterior de documentos, para ser admitida, exige demonstração de fato novo ou força maior, o que não se verificou nos autos.
3.5. Foi acolhida, todavia, a alegação de duplicidade de lançamento de valor decorrente da reapresentação de um mesmo cheque, no montante de crédito bancário de R$ 18.890,00. Os elementos constantes dos autos demonstram que o mesmo cheque, inicialmente depositado e devolvido, foi reapresentado, ensejando dupla consideração pela fiscalização. Trata-se de duplicidade de fato gerador, vedada pelo ordenamento jurídico tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721333/2015-09
ACÓRDÃO
2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAZARO BOTELHO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO
42 DA LEI No 9.430/1996. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
– DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao
ano-calendário de 2010, exercício de 2011, com fundamento na presunção
de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
1.2. A decisão de primeira instância excluiu do lançamento determinados
valores cuja origem foi documentalmente comprovada, mantendo,
entretanto, a exigência sobre depósitos que não foram acompanhados de
documentação hábil e idônea, individualizada por operação, restando
crédito tributário parcialmente mantido.
1.3. A parte-recorrente alegou a existência de provas suficientes para
justificar a origem dos depósitos tributados, sustentando, ainda, nulidades
por suposta desconsideração de documentos, duplicidade de lançamento,
vedação ao bis in idem e violação aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa, legalidade e não confisco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
2
(i) saber se a autoridade fiscal observou corretamente os requisitos legais
para aplicação da presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo
42 da Lei no 9.430/1996;
(ii) saber se os documentos apresentados pelo contribuinte foram
suficientes para elidir a referida presunção legal; e
(iii) saber se houve duplicidade de lançamento decorrente da
reapresentação de cheque devolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da
Lei no 9.430/1996 aplica-se quando verificados créditos bancários cuja
origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, sendo
dispensada, para esse fim, a demonstração de consumo da renda ou do
acréscimo patrimonial efetivo.
3.2. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência administrativa:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Súmula CARF no 30: “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes.”
Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.”
Súmula CARF no 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.”
3.3. No caso concreto, a parte-recorrente não demonstrou, de forma
individualizada e documentalmente idônea, a origem da maioria dos
depósitos considerados como rendimentos omitidos. As alegações quanto
a mútuos familiares, operações comerciais, receitas já declaradas, entre
outras, não vieram acompanhadas de elementos probatórios aptos a
vincular cada crédito bancário ao fato gerador alegado, conforme exige a
norma legal e a jurisprudência aplicável.
3.4. A tentativa de introdução, em sede recursal, de alegações e
documentos que não foram apresentados na fase de impugnação
caracteriza inovação recursal e encontra óbice nos princípios da
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
3
concentração e da preclusão processual previstos no artigo 16, § 1o, do
Decreto no 70.235/1972. A juntada posterior de documentos, para ser
admitida, exige demonstração de fato novo ou força maior, o que não se
verificou nos autos.
3.5. Foi acolhida, todavia, a alegação de duplicidade de lançamento de
valor decorrente da reapresentação de um mesmo cheque, no montante
de crédito bancário de R$ 18.890,00. Os elementos constantes dos autos
demonstram que o mesmo cheque, inicialmente depositado e devolvido,
foi reapresentado, ensejando dupla consideração pela fiscalização. Trata-se
de duplicidade de fato gerador, vedada pelo ordenamento jurídico
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento tão somente para excluir do lançamento os
valores cuja origem fora comprovada, quais sejam, o cheque devolvido (R$ 18.890,00), bem como
as operações de crédito realizadas perante o BASA (R$ 114.414,36; R$ 114.132,92; R$ 113.993,86;
e R$113.755,36).

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
4
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, de
lavra da Auditora-Fiscal Vera Lúcia Maria de Azevedo (Acórdão 02-67.992):

Trata-se neste processo do Auto de Infração à legislação tributária, juntado nas
fls. 02 a 22, lavrado em nome do contribuinte acima identificado, relativo ao ano
calendário de 2010, exercício de 2011, registrando crédito tributário no total de
R$ 1.834.758,80, assim discriminado:

[...]

Nos termos dos documentos que integram o Auto de Infração, o lançamento
decorreu de infração por omissão de rendimento representado por depósito
bancário de origem não comprovada, no total de R$ 3.012.802,07, apurada nos
meses e valores abaixo:
31.01.2010 – R$ 830.234,14
28.02.2010 – R$ 290.000,00
31.03.2010 – R$ 306.823,37
30.04.2010 – R$ 83.303,00
31.05.2010 – R$ 249.990,38
30.06.2010 – R$ 2.500,00
31.07.2010 – R$ 356.655,36
31.08.2010 – R$ 188.265,73
30.09.2010 – R$ 299.500,00
31.10.2010 – R$ 196.500,00
30.11.2010 – R$ 187.453,12
31.12.2010 – R$ 21.576,51
Total: R$ 3.012.802,07

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DRJ. COMPETÊNCIA.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
5
A Delegacia de Julgamento tem competência para julgar o litígio instaurado nos
autos, em respeito ao que dispõe o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/1996, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
Cabe ao contribuinte instruir o processo com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 04/05/2016, uma quarta-feira (fls.
355-356), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 03/06/2016, uma sexta-
feira (fls. 385), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A desconsideração de provas documentais apresentadas na impugnação fere o
devido processo legal, na medida em que as justificativas e documentos juntados
à peça defensiva inicial comprovariam, segundo a parte-recorrente, a origem dos
depósitos apontados no auto de infração como omissos.
b) A tributação de valores oriundos de depósitos bancários cujas origens foram
apresentadas como atividades rurais ou parlamentares contraria o conceito legal
de renda, pois, segundo o contribuinte, os valores já haviam sido oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
6
c) A consideração de depósitos como rendimentos omitidos sem a
correspondência entre valores e datas ofende o princípio da verdade material,
pois, na ótica do contribuinte, bastaria demonstrar a existência dos recursos em
determinado período, ainda que não coincidentes com os depósitos em data e
montante exatos.
d) A manutenção da exigência de depósito de valor correspondente a cheque
devolvido caracteriza dupla tributação, o que viola o princípio da vedação ao bis in
idem, uma vez que o mesmo cheque teria sido considerado duas vezes pelo Fisco.
e) A exigência tributária com base em depósitos feitos por terceiros, como
familiares, sem demonstração de negócio jurídico oneroso, viola a regra da
capacidade contributiva, porquanto, segundo sustenta o recorrente, tais valores
não constituiriam acréscimo patrimonial tributável.
f) A aplicação da multa de ofício em 75% do valor do crédito tributário ofende o
princípio do não confisco, uma vez que, no entendimento do recorrente, a
penalidade extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade
constitucionalmente assegurados.
g) A desconsideração das receitas da atividade rural e da atividade parlamentar,
ambas já declaradas e tributadas, contraria o princípio da legalidade estrita, pois
esses valores teriam sido desconsiderados indevidamente na apuração do
montante tributável.
h) O indeferimento tácito do pedido de apresentação posterior de documentos
afronta o contraditório e a ampla defesa, já que o contribuinte teria justificado a
impossibilidade de apresentação integral no momento da impugnação e reiterou
a intenção de complementação no curso do processo.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“pelo conhecimento do recurso por próprio e tempestivo, e requer seu
provimento para cancelar o lançamento fiscal, por total insubsistência”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
7
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco.
Ademais, o acórdão recorrido não examinou alegação de duplicidade de
lançamento relativa a cheque devolvido e reapresentado, tampouco identificou vício material nos
lançamentos constantes do auto de infração. O julgamento de primeira instância limitou-se a
manter o lançamento em relação aos créditos cuja origem não foi comprovada com
documentação individualizada e idônea, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, sem tratar de
eventual repetição de fatos geradores.
Nas razões recursais, o recorrente alegou que determinado cheque teria sido
indevidamente computado duas vezes, por ter sido reapresentado em datas diferentes, o que
teria causado duplicação do valor na base de cálculo do imposto. Requereu, por isso, o
afastamento de um dos lançamentos. Contudo, essa alegação não foi deduzida na impugnação,
tampouco acompanhada de documentação específica na fase anterior, constituindo, assim,
inovação recursal.
De acordo com o artigo 16, §1o, do Decreto no 70.235/72, o contencioso
administrativo fiscal é regido pelos princípios da concentração e da preclusão consumativa, de
modo que todos os argumentos de defesa devem ser apresentados pelo sujeito passivo no
momento da impugnação. Ainda que o processo administrativo permita certa informalidade na
condução da prova, é vedada a formulação de alegações novas, de natureza fática, apenas em
sede recursal, sob pena de supressão de instância.
No caso concreto, a alegação de duplicidade de lançamento, baseada em suposto
depósito repetido decorrente da reapresentação de um mesmo cheque, não foi objeto da
impugnação apresentada pelo contribuinte. Também não consta nos autos nenhum pedido de
diligência, retificação ou reexame dessa natureza formulado na fase anterior. A matéria foi
deduzida exclusivamente nas razões recursais, sem demonstração específica de quais lançamentos
estariam em duplicidade, nem identificação clara dos extratos bancários correspondentes.
Diante disso, não se conhece da alegação, por se tratar de inovação recursal
fundada em fatos não submetidos à instância de origem, o que obsta o seu exame por este
Colegiado.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
8
2
REQUERIMENTO PARA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS (PRELIMINAR COGNITIVA)
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação
das partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em
prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese
de defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda
mais se o exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se
diverso do originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e
poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade
da apresentação documental, no momento legal, por força maior ou
decorrente de fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
9
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
RAZÕES PARA REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO
DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA PELO COLEGIADO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar
toda a documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente
com a impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não
obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente
de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Cabe a apresentação de acervo
documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica
inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA
FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE
INDICAÇÃO DOS REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE
SUPRIDA. O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas
foi a ausência de requisitos formais da documentação inicialmente
apresentada (art. 80 do Decreto 3.000/1999). Suprida parcialmente a
deficiência formal, deve-se reconhecer o direito às despesas realizadas
com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
10
provimento ao Recurso Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-
recorrido tão-somente na parte em que manteve a proibição (“glosa”) do
emprego das despesas para pagamento de serviços de psicologia feitos
durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla Franco Peres Campos (CPF
730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em
consequência, determino à d. autoridade fiscal que proceda ao recálculo
do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os fatos havidos
em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o reconhecimento do
direito à dedução indicada. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, não estão presentes as hipóteses que autorizariam a juntada
posterior de documentos, porquanto nenhum deles se referiria a fato novo, tampouco a fatos já
conhecidos por ocasião da impugnação, em relação aos quais se mostraria impossível, ou
desproporcionalmente sacrificante, a obtenção pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, rejeito o requerimento.
3
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

Fato Gerador: Ocorrido entre 01/01/2010 e 31/12/2010, em decorrência de valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras,
cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte, regularmente intimado.

Infração: Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme descrito nos demonstrativos de apuração e detalhamento
constantes do auto de infração.

Fundamentação Legal:
o Arts. 37, 38, 83 e 849 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99);
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
11
o Art. 58 da Lei no 10.637/2002;
o Art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN);
o Art. 42 da Lei no 9.430/96;
o Art. 1o, inciso IV, e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com redação dada pela Lei
no 11.945/09;
o Art. 104 do RIR/99 c/c art. 52 da IN RFB no 1.095/10 (vencimento);
o Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07 (multa de ofício);
o Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 (juros de mora com base na taxa SELIC).

A fiscalização foi instaurada por meio do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 0618500-2015-00349-3, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), no período de 01/01/2010 a
31/12/2010, com lavratura parcial referente apenas ao ano-calendário de 2010.
A autoridade fiscal intimou a parte para apresentar documentos bancários e
comprobatórios de receitas e despesas, inclusive extratos bancários, livros-caixa e notas fiscais da
atividade rural. A parte-recorrente apresentou parte da documentação solicitada, inclusive fichas
cadastrais, extratos de diversas instituições financeiras e livros-caixa.
Em prosseguimento à análise, a fiscalização promoveu o saneamento dos dados
bancários, desconsiderando, para efeito de apuração de rendimentos omitidos, os créditos
relativos a:

a) estornos de lançamentos anteriores;
b) transferências entre contas de titularidade do próprio contribuinte;
c) devolução de cheques;
d) resgates de aplicações financeiras;
e) reembolsos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP;
f) valores recebidos a título de empréstimos pessoais, crédito rural e
aplicações.

Mesmo após a apresentação parcial de documentação e exclusão dos valores
acima, permaneceram 60 lançamentos bancários cuja origem não foi comprovada por
documentação hábil e idônea, conforme demonstrado no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
12
Com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, os valores não comprovados foram
tratados como rendimentos omitidos, presumindo-se auferidos nos meses dos respectivos
créditos. A autoridade fiscal ressaltou que a prova da origem dos depósitos incumbia
exclusivamente ao contribuinte, a ser feita de forma individualizada e documentalmente robusta,
o que não ocorreu.
Diante disso, a autoridade lançadora concluiu pela ocorrência de omissão de
rendimentos e procedeu ao lançamento de ofício do crédito tributário, com a aplicação da multa
de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, no percentual de 75%, e com incidência
de juros de mora calculados com base na taxa SELIC, conforme artigo 61, § 3o, da mesma lei.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que os lançamentos a crédito em suas contas bancárias, identificados como supostos rendimentos
omitidos, estavam, em sua maioria, devidamente explicados e amparados por documentos
apresentados no curso da fiscalização. Alegou que apresentou extratos bancários, fichas
cadastrais, comprovantes de recebimento e outros documentos, que comprovariam a licitude e a
origem dos valores creditados.
Sustentou que os depósitos em espécie e transferências bancárias identificados
pela fiscalização decorrem, em grande parte, de operações de crédito formalmente contratadas
com instituições financeiras, operações comerciais e devoluções de valores, os quais teriam sido
especificadamente comprovados. Afirmou, ainda, que foram desconsideradas justificativas
plausíveis apresentadas no momento oportuno.
Aduziu que a autoridade fiscal aplicou de maneira indevida a presunção legal
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, ao não considerar elementos de prova idôneos e ao não
realizar diligência suplementar para esclarecer dúvidas. Alegou também que não há justa causa
para o lançamento da totalidade dos valores como rendimentos omitidos, tratando-se de
aplicação automática e irrefletida da norma.
No tocante à multa de ofício, argumentou que sua aplicação carece de fundamento,
dada a ausência de dolo, fraude ou má-fé, e que o contribuinte colaborou com a fiscalização
durante todo o procedimento. Por isso, pugnou pelo afastamento da penalidade ou,
alternativamente, por sua redução.
Ao final, pediu a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a sua
improcedência parcial, mediante o acolhimento das justificativas e exclusão dos créditos bancários
cuja origem teria sido documentalmente comprovada.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, afastando parte do lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
A decisão reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes,
apresentados pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, aptos a justificar a origem de
alguns dos créditos bancários considerados inicialmente como rendimentos omitidos. Assim,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
13
determinou-se a exclusão de determinados lançamentos da base de cálculo do IRPF lançado,
mediante glosa parcial dos depósitos identificados como de origem não comprovada.
Quanto à parte remanescente, manteve-se o lançamento de ofício, por entender
que, em relação aos demais depósitos, o contribuinte não apresentou documentação hábil e
idônea que comprovasse a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, não logrando
afastar a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
No tocante à multa de ofício, o colegiado entendeu ser aplicável, diante da ausência
de espontaneidade no cumprimento da obrigação tributária e da não comprovação integral dos
rendimentos, mantendo-se a penalidade no percentual de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da
referida lei.
Concluiu-se, portanto, pela parcial procedência da impugnação, com a consequente
redução proporcional do crédito tributário constituído.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se que a decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE –, ao manter parcialmente o crédito
tributário, deixou de aplicar a melhor exegese quanto à comprovação da origem dos depósitos
bancários considerados pela fiscalização como rendimentos omitidos.
Sustentou que os julgadores de primeira instância não analisaram adequadamente
os documentos juntados aos autos, tampouco consideraram de forma apropriada as justificativas
e esclarecimentos prestados quanto aos valores lançados em suas contas bancárias. Alegou que a
DRJ/BHE teria acolhido apenas seis depósitos como justificados, no montante de R$ 272.197,74,
desconsiderando os demais, mesmo diante de documentação probatória apta a demonstrar a
licitude e origem dos valores.
Reafirmou que muitos dos créditos se referem a saques e retornos de numerário
para a conta bancária, operações de empréstimo formalizadas com terceiros (inclusive familiares),
operações comerciais relativas à venda de gado, devoluções e transferências bancárias
plenamente comprovadas por meio de cheques, TEDs e contratos de desconto de notas
promissórias junto a instituições financeiras.
Apontou, ainda, duplicidade de lançamento no caso de um mesmo depósito
realizado em duas datas distintas, com base em um único cheque devolvido, o que teria inflado
indevidamente a base de cálculo do imposto. Requereu, assim, a exclusão de tais valores.
Destacou também que a jurisprudência administrativa reconhece a desnecessidade
de coincidência exata entre as datas dos depósitos e as receitas auferidas, bastando a
comprovação da origem lícita dos recursos, conforme precedentes do Conselho de Contribuintes
(atual CARF), os quais transcreveu para reforçar seu pleito.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
14
Ao final, pediu o conhecimento do recurso e o seu provimento integral, com o
consequente cancelamento total do lançamento, por ausência de materialidade e subsistência
jurídica.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO –
Órgão Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS RAZÕES
RECURSAIS
1
Foram
identificados
60
depósitos bancários com origem não comprovada. O contribuinte foi
regularmente intimado a identificar o
remetente, o motivo e apresentar
documentação hábil para cada crédito,
conforme exigido pelo art. 42 da Lei no
9.430/96.
Como não atendeu plenamente às intimações, os depósitos foram considerados
rendimentos omitidos.
O contribuinte alegou que apresentou diversos documentos durante a
fiscalização (extratos, contratos,
comprovantes
de
operações
comerciais e de empréstimo),
que comprovariam a origem dos
depósitos. Argumentou que não
houve omissão de rendimentos,
mas movimentação legítima de
recursos.
O acórdão reconheceu como
justificados
apenas
6
dos
depósitos,
aceitando
parcialmente
a
documentação
apresentada. Para os demais,
considerou ausente a prova individualizada e idônea da
origem dos valores, mantendo a
presunção de omissão com base
no art. 42 da Lei no 9.430/96.
O recorrente reafirmou que a
origem da maioria dos depósitos foi
comprovada
documentalmente.
Alegou que foram desconsiderados
cheques, contratos e TEDs. Indicou,
ainda, que operações como venda
de gado, empréstimos de familiares
e descontos de notas promissórias
estão
documentalmente
demonstradas.
2
Um dos depósitos (item 11) foi
declarado pelo contribuinte como
referente a saldo de saque anterior,
mas o histórico bancário indicava
“Depósito Cheque BB Liquidado”, o
que não coincidia com a alegação.
O contribuinte afirmou que se
tratava de devolução de valor
anteriormente
sacado
para
pagamento de FGTS.
O órgão julgador considerou que
os
históricos
bancários
não
corroboravam
a
versão
apresentada e que os elementos
não eram idôneos para comprovação da origem do depósito.
O recorrente sustentou que a
divergência
de
nomenclatura
bancária
não
invalida
a
comprovação da operação e que a
devolução do valor tem suporte em
registros internos.
3
Depósitos relacionados a empréstimos
bancários
foram
excluídos
da
tributação, pois a origem estava
comprovada. Os demais valores não
vinculados a contratos bancários ou
comprovantes foram mantidos no
lançamento.
O
contribuinte
alegou
que
também apresentou contratos
de mútuo com particulares e
familiares, além de registros de
atividades
rurais,
que
justificariam
os
demais
depósitos.
AUSENTE (o acórdão não fez
menção expressa aos mútuos com
pessoas
físicas
ou
familiares,
limitando-se aos contratos com
instituições financeiras).
O recorrente argumentou que contratos particulares foram devidamente juntados,
acompanhados de transferências,
cheques e recibos, mas foram
ignorados na análise da DRJ.
4
Créditos oriundos de reembolso da
Câmara dos Deputados (CEAP) foram
reconhecidos como comprovados e
excluídos do lançamento.
Não
impugnado,
pois
já
reconhecido como comprovado.
Não houve apreciação, por se
tratar de valor excluído pela
fiscalização.
AUSENTE.
5
A autoridade fiscal exigiu relação
biunívoca entre cada depósito e sua
respectiva origem, com coincidência
de
valor,
data
e
motivação
documentada. Considerou genéricas as
justificativas não acompanhadas de
elementos objetivos.
O contribuinte sustentou que as
datas e valores podem divergir
minimamente, a depender da
natureza das operações, mas
que
apresentou
conjunto
suficiente de provas indiretas
para afastar a presunção legal.
O acórdão reiterou a exigência de
prova individualizada para cada
lançamento,
com
correspondência clara entre o
depósito
e
sua
origem.
Considerou
insuficientes
as
alegações genéricas.
O recorrente argumentou que a
jurisprudência do CARF admite
prova indireta e por conjunto
probatório, desde que idônea. Citou
precedentes em que não se exigiu
exatidão absoluta entre datas e
valores, desde que verossímil e
razoável a explicação.
6
Não foram aceitas declarações unilaterais ou documentos sem
respaldo bancário (e.g., ausência de
TED, DOC ou cheque vinculado).
O contribuinte alegou que a
ausência
de
comprovante
bancário em alguns casos se
deve à natureza informal de
certas operações rurais e de
mútuo com pessoas físicas, mas
que
havia
outras
provas
materiais (e.g., notas fiscais,
recibos).
O acórdão rejeitou a validade de
documentos
desacompanhados
de comprovação bancária ou
outros meios que demonstrem a
efetiva transação financeira.
O recorrente afirmou que as exigências foram excessivas e desproporcionais, pois a
comprovação de rendimentos rurais
e mútuos pode ocorrer por outros
meios legalmente aceitos, inclusive
com base em presunções e práticas
correntes do setor.
7
Omissão de rendimentos configurada
pela não comprovação de créditos no
total de R$ 3.012.802,07, conforme
O
contribuinte
impugnou
integralmente o valor, indicando
que
o
montante
tributado
O acórdão reconheceu parte das
alegações
e
glosou
valores
correspondentes a seis depósitos,
O recorrente apontou duplicidade
de lançamento (ex.: mesmo cheque
lançado duas vezes), repetição de
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
15
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO –
Órgão Julgador de Origem
ARGUMENTO NAS RAZÕES
RECURSAIS
demonstrado
em
planilha
anexa
(Anexo I).
resulta de somatório indevido,
que
inclui
valores
já
comprovados, valores repetidos
e movimentações internas.
mas manteve a maior parte do
crédito
por
ausência
de
comprovação.
valores e ausência de compensação
de entradas e saídas na conta, o que
distorceu o montante efetivamente
tributável.

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
4
MÉRITO
4.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código Tributário
Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de qualquer natureza,
contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos patrimoniais que
escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que equilibram
dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário estritamente
conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico do
contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da verdade
material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar rendas omitidas,
divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de apuração e na forma
como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
16
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas de
recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam as
origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais previstos
nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O Estado,
vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário conforme a
realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou estimativas. Deve
comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando provas materiais
das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa exigência protege o
cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita fielmente a capacidade
contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
17
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito fundamental
e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a oportunidade de
esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
18
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso, o
Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para identificar
inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento adequado
de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte: bastando
ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente ao cidadão
exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária brasileiro,
que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a necessidade de
instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como ferramenta apropriada
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
19
para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a presunção sobre
depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma economia
crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa rastros
documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

4.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação hábil e idônea.
O acórdão recorrido entendeu que os créditos bancários detectados em contas de
titularidade do contribuinte, cuja origem não foi comprovada, configuram omissão de
rendimentos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. Ressaltou que, tendo sido o sujeito passivo
regularmente intimado para apresentar documentação comprobatória, e não o tendo feito de
forma suficiente, aplica-se a presunção legal de que tais valores representam acréscimos
patrimoniais a descoberto. Nesse sentido, manteve o lançamento com base na ausência de prova
hábil da origem dos valores creditados em contas bancárias.
Por outro lado, o recorrente sustenta que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 não tem caráter absoluto, e que os créditos bancários, por si sós, não configuram
disponibilidade econômica de renda para fins de tributação pelo imposto de renda. Alega que o
dispositivo legal não substitui o dever da administração tributária de demonstrar o nexo entre os
depósitos e um fato gerador efetivo, sendo inadmissível a constituição de crédito tributário com
base exclusiva em extratos bancários.
Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
20
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Tais alegações, todavia, não merecem acolhida. O artigo 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece uma presunção legal relativa, de omissão de rendimentos, quando verificados
depósitos bancários cuja origem não seja demonstrada pelo contribuinte, mesmo após intimação
regular. A jurisprudência administrativa, por meio da Súmula CARF no 26, é expressa ao afirmar
que “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
O ônus da prova, portanto, desloca-se ao contribuinte, que deve produzir prova
documental idônea, com individualização e pertinência direta aos depósitos questionados. A
jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não basta demonstrar a existência de fontes
genéricas ou de patrimônio pré-existente. É necessária a correspondência específica entre cada
crédito bancário e a sua origem legítima. Tal exigência também encontra amparo na Súmula CARF
239, segundo a qual “[p]ara elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante”.
Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.649, Tema
842 de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/1996,
esclarecendo que a norma não amplia o fato gerador do imposto, mas apenas estabelece critérios
de apuração com base em presunção relativa, em hipóteses de inércia ou omissão do contribuinte
em comprovar a origem dos créditos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
21
Nos presentes autos, não se verifica qualquer vício na constituição do crédito
tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996. As informações apresentadas pela parte-
recorrente não indicam, de forma específica e documental, a origem dos valores depositados nas
contas correntes analisadas. Tampouco foram individualizadas, com precisão, datas e valores que
permitissem a correlação direta com os documentos anexados.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO,
RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA
DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e
as origens, do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de
omissão.
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
CONTA
CONJUNTA.
PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”. A
divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em momento
posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para modificar o
critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção. “A desconsideração
de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à
totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os cotitulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
22
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já
declarados originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver
comprovação de que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores
declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já declarados). Numero da
decisão: 2202-010.832 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino –
Relator Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram
do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente). Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo: 15504.016922/2009-81 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores com os créditos bancários, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Numero da decisão: 2301-010.922 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente). Nome do relator: JOAO
MAURICIO VITA

Assim, mantêm-se hígidos os lançamentos baseados em depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, da jurisprudência
administrativa consolidada pelas Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38, bem como do entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.649 (Tema 842). O argumento da parte-
recorrente, portanto, não merece provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
23
4.3 DEPÓSITOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA (60 CRÉDITOS BANCÁRIOS)
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção parcial do lançamento, ao
reconhecer que, dos sessenta lançamentos bancários considerados pela fiscalização como de
origem não comprovada, apenas seis estavam acompanhados de documentação suficiente para
afastar a presunção de omissão de rendimentos. Com relação aos demais créditos, entendeu o
colegiado que o contribuinte não apresentou elementos individualizados e idôneos capazes de
demonstrar a origem dos valores, razão pela qual manteve a aplicação do artigo 42 da Lei no
9.430/96 quanto ao montante residual.
Por sua vez, o recorrente sustentou, nas razões recursais, que apresentou
documentação comprobatória para a maioria dos depósitos impugnados, incluindo contratos de
mútuo com familiares, comprovantes de transferências bancárias, extratos com identificação dos
emissores e registros de operações comerciais. Alegou que parte dos valores decorre de receitas
já declaradas, empréstimos pessoais formalizados e devoluções de numerário sacado, os quais
teriam sido desconsiderados sem justificativa técnica adequada. Acrescentou que a jurisprudência
administrativa admite a comprovação da origem dos depósitos por conjunto probatório, ainda que
não haja coincidência absoluta de datas e valores.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, presume-se omissão de rendimentos
quando a pessoa física mantiver depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se
demonstrar, de forma cabal, que os valores não correspondem a acréscimos patrimoniais
tributáveis. Essa presunção, embora legal, é relativa, admitindo prova em contrário, mediante
documentação idônea e compatível com os lançamentos analisados.
No caso concreto, conforme consta do relatório fiscal (Termo de Verificação no 07 –
encerramento parcial), a fiscalização saneou os extratos apresentados pelo contribuinte e excluiu,
justificadamente, os valores cuja origem restou demonstrada, reconhecendo expressamente
estornos, transferências entre contas do mesmo titular, reembolsos da cota parlamentar e
operações financeiras com comprovação bancária formal. Os demais depósitos foram mantidos na
base de cálculo, com base na ausência de documentação individualizada, o que foi confirmado no
acórdão recorrido.
Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, o
contribuinte, ao reiterar genericamente os fundamentos da impugnação, não trouxe novos
documentos nem demonstrou, de forma sistemática e acompanhada dos respectivos
comprovantes bancários, a vinculação entre os lançamentos específicos e as alegadas operações
lícitas. Ainda que se invoque jurisprudência que afaste a exigência de coincidência absoluta entre
valores e datas, a sua aplicação exige um conjunto robusto e coerente de elementos probatórios,
o que não se verifica nos autos.
Dessa forma, mantém-se o entendimento do acórdão recorrido quanto à presunção
legal de omissão de rendimentos em relação aos depósitos cuja origem não foi devidamente
comprovada.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
24

4.4 MÚTUOS COM PESSOAS FÍSICAS COMO JUSTIFICATIVA PARA DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O acórdão recorrido não teceu considerações específicas a respeito dos depósitos
cuja origem foi atribuída pelo contribuinte a mútuos com pessoas físicas. Limitou-se a confirmar o
entendimento da autoridade fiscal no sentido de que, para os créditos remanescentes, não houve
apresentação de documentação hábil e idônea que permitisse identificar a origem dos recursos
depositados, aplicando, por conseguinte, a presunção legal de omissão de rendimentos prevista
no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Nas razões recursais, o contribuinte reiterou que apresentou contratos particulares
de mútuo firmados com familiares e terceiros, acompanhados de comprovantes de crédito em
conta, cheques e recibos, com identificação do valor, data e partes envolvidas. Afirmou que tais
documentos foram indevidamente ignorados pela fiscalização e pela DRJ, e que seriam suficientes
para demonstrar a origem dos depósitos. Acrescentou que não é exigível a formalização bancária
para operações de empréstimo entre particulares, bastando a comprovação documental da
relação obrigacional e da efetiva entrega dos valores.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, compete ao contribuinte, regularmente
intimado, comprovar a origem dos recursos creditados em contas bancárias, por meio de
documentação hábil e idônea. Quando se trata de mútuo entre particulares, essa prova exige, no
mínimo, a apresentação do contrato escrito e de comprovante da efetiva transferência de
numerário, seja por meio bancário (TED, DOC, cheque) ou outro instrumento que permita
identificar o vínculo entre as partes e a operação financeira correspondente.
No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à exclusão de
diversos valores lançados a título de empréstimos contratados com instituições financeiras, cujas
operações estavam documentalmente comprovadas. Entretanto, não há no relatório fiscal
menção específica aos mútuos firmados com pessoas físicas, tampouco houve exame
circunstanciado, por parte do acórdão recorrido, da documentação apresentada com essa
finalidade.
Nas razões recursais, o contribuinte indicou ter juntado aos autos contratos
particulares de mútuo e comprovantes de repasse dos valores correspondentes, mas não
especificou, de forma detalhada, quais lançamentos bancários estariam cobertos por tais
documentos, nem promoveu correlação clara entre os créditos lançados e os instrumentos
apresentados. Tampouco há nos autos prova inequívoca da efetiva entrega do numerário pelos
mutuantes, apta a afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
Diante disso, e ausente nos autos prova documental suficiente para demonstrar a
vinculação dos créditos bancários aos contratos de mútuo alegados, não se acolhe a pretensão
recursal quanto a esse ponto.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
25
4.5 EXIGÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ESTRITA E POSSIBILIDADE DE PROVA POR CONJUNTO
PROBATÓRIO
O acórdão recorrido manteve o entendimento da autoridade fiscal de que a
comprovação da origem dos depósitos bancários exige documentação individualizada e idônea
para cada lançamento, de modo a identificar, com clareza, o valor, a origem e o momento da
entrada dos recursos. Rechaçou, portanto, justificativas genéricas ou documentos que não
permitissem vinculação direta com os créditos bancários examinados, por reputá-los insuficientes
à luz do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
O recorrente sustentou que essa exigência de coincidência estrita entre valores,
datas e documentos ignora a prática comercial e financeira ordinária, especialmente no contexto
das atividades rurais ou de pequenos empreendimentos, onde os registros nem sempre seguem
essa rigidez formal. Alegou que apresentou conjunto de elementos probatórios que, ainda que
não coincidentes em todos os aspectos, compõem narrativa coerente e plausível para justificar a
origem dos depósitos. Invocou jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do próprio CARF,
segundo a qual a prova indireta pode ser admitida quando suficientemente robusta.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, considera-se como omissão de
rendimentos os valores creditados em contas bancárias cuja origem não seja comprovada pelo
contribuinte, mediante documentação hábil e idônea. A legislação não impõe, expressamente, que
tal prova se dê exclusivamente por meios diretos e com correspondência aritmética exata entre os
valores depositados e os documentos apresentados. No entanto, exige que os elementos de prova
apresentados sejam suficientes para afastar a presunção legal, o que implica examinar não apenas
a existência formal dos documentos, mas sua capacidade de demonstrar, com razoável grau de
certeza, a real origem dos recursos.
A jurisprudência administrativa, de fato, admite a utilização de prova indiciária ou
indireta, desde que inserida em um conjunto probatório coerente, convergente e capaz de
conferir verossimilhança à alegação do contribuinte. Contudo, a aplicação dessa diretriz exige que
o contribuinte produza elementos mínimos que permitam a correlação entre os créditos bancários
impugnados e os fatos geradores alegados, como contratos, notas fiscais, recibos, comprovantes
de entrega de bens ou valores, extratos com identificação das partes envolvidas e cronologia
compatível.
No presente caso, embora o recorrente tenha alegado que apresentou conjunto de
provas suficientes para justificar a origem de diversos depósitos, verifica-se que tais documentos
não foram organizados de forma a permitir a vinculação efetiva a cada um dos lançamentos
tributados. Não há, nos autos, planilha ou tabela que relacione os depósitos impugnados com os
documentos correspondentes. Também não se identificou fundamentação analítica que permita
considerar, mesmo em juízo de inferência, que as justificativas apresentadas se aplicariam ao
conjunto dos valores mantidos no lançamento.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
26
Assim, ausente conjunto probatório minimamente estruturado e convergente,
mantém-se o entendimento de que não restou comprovada a origem dos depósitos questionados.
Rejeita-se, portanto, a pretensão recursal quanto à aceitação de prova indireta nos moldes em
que foi apresentada.

4.6 DOCUMENTOS UNILATERAIS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO BANCÁRIA
O acórdão recorrido acolheu o entendimento da fiscalização quanto à insuficiência
de documentos unilaterais ou sem respaldo bancário para comprovar a origem dos depósitos
bancários tributados. Considerou que a simples apresentação de contratos, declarações ou
anotações não acompanhadas de comprovantes de transferência de numerário, como cheques,
TEDs ou extratos, não se revestem de idoneidade para afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos. Assim, manteve-se o lançamento em relação aos créditos cuja origem foi justificada
apenas por meio de documentos desprovidos de lastro financeiro verificável.
O recorrente argumentou que, no contexto de suas atividades, especialmente em
operações com pessoas físicas, é comum a realização de transações fora do sistema bancário,
como entregas de valores em espécie, formalizadas por meio de contratos particulares e recibos.
Sustentou que tais documentos, ainda que unilaterais, refletem transações efetivas e devem ser
considerados válidos para fins fiscais. Afirmou, ainda, que a exigência de formalização bancária
para toda e qualquer operação configura rigor excessivo e desconsidera a realidade econômica e
social do contribuinte.
A legislação tributária estabelece, como regra de presunção relativa, que os
depósitos bancários cuja origem não seja comprovada caracterizam acréscimo patrimonial não
justificado (art. 42 da Lei no 9.430/96). A comprovação exigida por esse dispositivo requer, nos
termos da jurisprudência consolidada do CARF, documentação que, além de formalizar o vínculo
jurídico entre as partes, demonstre a efetiva entrada ou saída de recursos financeiros,
preferencialmente por meio de registros bancários ou instrumentos que permitam a
rastreabilidade da operação.
É certo que a prova da origem do numerário não exige, necessariamente, a via
bancária exclusiva. No entanto, em se tratando de valores depositados em contas de titularidade
do contribuinte, impõe-se a necessidade de compatibilizar os documentos apresentados com a
movimentação efetiva dos recursos. Instrumentos particulares desacompanhados de qualquer
evidência material de repasse de valores, como TEDs, cheques, extratos ou mesmo declarações do
suposto remetente com firma reconhecida, não preenchem os requisitos de idoneidade exigidos
para afastar a presunção de omissão de rendimentos.
No presente caso, o recorrente limitou-se a mencionar, de forma genérica, que
apresentou contratos, recibos e declarações para justificar os depósitos questionados. Contudo,
não demonstrou nos autos, de maneira específica e vinculada aos lançamentos em questão, que
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
27
tais documentos estejam acompanhados de qualquer prova da efetiva entrega do numerário, nem
de movimentação financeira correspondente. A ausência de comprovação da materialidade da
operação, isto é, da existência concreta do fluxo de recursos, impede o reconhecimento da tese
recursal.
Mantém-se, portanto, a higidez do lançamento quanto aos créditos bancários cuja
justificativa se baseou exclusivamente em documentos unilaterais ou sem respaldo bancário.

4.7 ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO COM BASE EM UM MESMO CHEQUE
O acórdão recorrido não tratou especificamente da alegação de duplicidade de
lançamento decorrente de um mesmo cheque. Limitou-se a manter o lançamento em relação aos
créditos que não teriam sido suficientemente justificados, sem análise pontual sobre eventual
superposição de registros bancários referentes a um único fato gerador.
Nas razões recursais, o contribuinte sustentou que a fiscalização incluiu, de forma
indevida, dois depósitos bancários relacionados a um mesmo cheque que fora devolvido e
reapresentado em datas diferentes. Alegou que tal duplicidade resultou em majoração artificial da
base de cálculo do imposto sobre a renda, contrariando o princípio da verdade material e a regra
de não tributação do mesmo acréscimo patrimonial mais de uma vez. Pleiteou, portanto, o
afastamento de um dos lançamentos, por representarem o mesmo fato econômico.
O acórdão recorrido não se manifestou sobre a alegação de duplicidade de
lançamento decorrente de reapresentação de cheque devolvido, formulada expressamente pelo
contribuinte na impugnação. Não há referência à situação descrita nos itens 41 e 42 do
demonstrativo, nem análise sobre eventual repetição do fato gerador a partir de lançamentos
bancários que registrariam a devolução e posterior reapresentação do mesmo título.
Contudo, o contribuinte alegou, já na impugnação, que os lançamentos de
05/01/2010 (item 41) e de 08/01/2010 (item 42) se referiam ao mesmo cheque emitido por
Elisângela Sousa Araújo, que fora devolvido e reapresentado, tratando-se, portanto, de valor
único, erroneamente considerado duas vezes pela fiscalização (fls. 281). Nas razões recursais,
reiterou esse ponto, pleiteando o afastamento de um dos registros da base de cálculo do
lançamento (fls. 4).
A constituição válida do crédito tributário, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, exige que o montante lançado corresponda ao efetivo acréscimo patrimonial
verificado, vedada a duplicação de fatos geradores ou a apuração indevida de valores fictícios. Do
mesmo modo, a jurisprudência administrativa reconhece que, nos lançamentos por presunção,
deve haver exame atento dos dados bancários, de forma a evitar a incidência múltipla sobre
operações de mesma natureza, notadamente quando envolvam cheques devolvidos e
reapresentados.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
28
No presente caso, consta da impugnação que o lançamento de R$ 18.890,00 em
08/01/2010 se referia à reapresentação do mesmo cheque anteriormente lançado em
05/01/2010, originário de emissão de Elisângela Sousa Araújo. A alegação é coerente com a
prática bancária usual em operações com cheques e foi formulada de forma objetiva pelo
impugnante. O acórdão recorrido, no entanto, não examinou o ponto, deixando de enfrentar
argumento que, se acolhido, implicaria exclusão parcial da base de cálculo do imposto.
Porém, parece ser desnecessário reconhecer eventual nulidade, pois os dados
constantes dos autos, especialmente o extrato bancário, permite concluir que se trata de
duplicidade.
Nesse contexto, encaminho o voto pelo reconhecimento da necessidade de
remoção do valor de R$ 18.890,00 do lançamento.
Diante do exposto, acolho o argumento.

4.7.1 OPERAÇÕES DE MÚTUO OU CREDITÍCIAS DEMONSTRADAS POR DOCUMENTAÇÃO
BANCÁRIA
Para algumas operações, o órgão julgador de origem entendeu que a
documentação bancária enviada seria insuficiente para identificar o título ou a causa jurídica a
identificar o aparente ingresso patrimonial, diante da ausência de apresentação de contratos de
mútuo ou semelhantes.
Contudo, por não se tratar de operações em que o credor/mutuante era pessoa
natural, e sim a própria instituição financeira, os documentos bancários apresentados, sem indício
imediatamente apreensível de inaptidão ou infidelidade, são suficientes para demonstração dos
respectivos negócios jurídicos subjacentes. A apresentação dos respectivos contratos se torna
supérflua, dadas essas características.
Desse modo, faz-se necessário excluir dos lançamentos os valores para os quais há
essa identificação da natureza da operação bancária de mútuo ou de crédito, realizadas pelo
BASA, à fls. 347-348.
5
SÍNTESE
Para facilitar a visualização do resultado do julgamento, apresento as seguintes
tabelas:

Tabela 1-Créditos excluídos e mantidos pela DRJ
Data/Descrição
Tipo de valor
Valor (R$)
Alegação
do
Decisão
da
Fundamentação
Fl.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
29
contribuinte
DRJ
05/01/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
8.610,00
Empréstimo
Não acatado
Contribuinte
não
apresentou contrato
de mútuo, registro
em cartório ou prova de devolução/entrega dos valores; ausência de qualquer
documento hábil e
idôneo.
345
07/01/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
16.000,00
Empréstimo
Não acatado
Mesmos
fundamentos:
inexistência
de
documentação
formal
do
empréstimo ou da
sua liquidação.
345
26/01/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
90.000,00
Empréstimo
Não acatado
Falta de contrato e
de prova do efetivo
mútuo;
não
demonstrada
devolução do valor.
345
27/01/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
400,00
Empréstimo
Não acatado
Idem: ausência de
documentos
do
mútuo
(contrato,
comprovantes
de
pagamento).
345
27/01/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
30.000,00
Empréstimo
Não acatado
Idem: não comprovada a existência do empréstimo alegado.
345
08/02/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
73.000,00
Empréstimo
Não acatado
Não juntou prova
formal
do
mútuo
nem da restituição;
justificativa apenas
verbal.
345
09/02/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
12.000,00
Empréstimo
Não acatado
Mesma motivação:
inexistência
de
documentos hábeis
e
idôneos
do
empréstimo.
345
22/02/2010
Depósito
alegado
como
55.000,00
Empréstimo
Não acatado
Transferência
foi
alegada
como
empréstimo,
mas
345
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
30
empréstimo
sem
contrato
ou
prova; não aceita.
22/02/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
150.000,00
Empréstimo
Não acatado
Depósito em cheque
alegado
como
empréstimo,
sem
qualquer
documento
probatório.
345
26/03/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
120.000,00
Empréstimo
Não acatado
Credito via TED alegado como empréstimo; ausência de contrato e de comprovação de devolução.
345
14/10/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
125.000,00
Empréstimo
Não acatado
“Crédito
conforme
aviso” atribuído a
empréstimo
sem
suporte documental.
345
27/07/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
120.000,00
Pagamento
de
empréstimo feito
para a nora
Não acatado
Não comprovada a
existência
do
empréstimo
concedido à nora
nem
da
relação
obrigacional;
ausência
de
contrato.
345
29/07/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
120.000,00
Empréstimo
Não acatado
Mesma
fundamentação:
ausência de prova
formal da operação
de crédito.
345
28/09/2010
Depósito
alegado
como
empréstimo
120.000,00
Empréstimo
Não acatado
Mesma
fundamentação:
inexistência
de
documentos
comprobatórios do
mútuo.
345
05/01/2010
Depósito em
espécie
12.000,00
Depósito
em
dinheiro,
proveniente
do
caixa
Não acatado
Contribuinte apenas
afirma ser “caixa”,
sem
identificar
origem dos recursos;
não demonstrou a
que
título
ingressaram
no
caixa.
346
05/01/2010
Depósito em
30.000,00
Depósito
em
Não acatado
Mesma
346
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
31
espécie dinheiro, proveniente do caixa fundamentação: ausência de documentos que indiquem origem
dos recursos.
05/01/2010
Depósito em
espécie
40.000,00
Depósito
em
dinheiro,
proveniente
do
caixa
Não acatado
Idem:
justificativa
genérica, sem lastro
documental.
346
22/03/2010
Depósito em
espécie
21.195,00
Depósito
em
dinheiro
Não acatado
Contribuinte
não
comprovou origem
do numerário; falta
de
documentos
hábeis.
346
31/03/2010
Depósito em
espécie
3.000,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Situação
idêntica:
inexistência
de
comprovação
da
origem efetiva dos
recursos.
346
11/05/2010
Depósito em
espécie
500,00
Depósito
em
dinheiro
Não acatado
Não comprovada a
origem;
apenas
alegação
de
depósito
em
espécie.
346
29/06/2010
Depósito em
espécie
2.500,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Não
demonstrado
de onde provém o
valor; ausência de
documentação.
346
30/08/2010
Depósito em
espécie
90.000,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Mesma
razão:
ausência de prova
da
origem
dos
recursos.
346
01/09/2010
Depósito em
espécie
92.000,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Mesma
razão:
origem
não
demonstrada.
346
02/09/2010
Depósito em
espécie
85.500,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Idem.
346
15/10/2010
Depósito em
espécie (via
depósito
online)
40.000,00
Depósito
online
com origem em
espécie
Não acatado
Considerado
depósito em espécie
sem
comprovação
específica
da
origem.
346
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
32
19/10/2010
Depósito em
espécie (via
depósito
online)
20.000,00
Depósito
online
com origem em
espécie
Não acatado
Idem:
não
há
documentos
que
indiquem fonte dos
recursos.
346
25/10/2010
Depósito em
espécie
1.500,00
Depósito
em
dinheiro
do
próprio
favorecido
Não acatado
Origem
não
comprovada.
346
27/10/2010
Depósito em
espécie (via
depósito
online)
5.000,00
Depósito
online
com origem em
espécie
Não acatado
Justificativa
genérica; sem lastro
documental.
346
27/10/2010
Depósito em
espécie (via
depósito
online)
5.000,00
Depósito
online
com origem em
espécie
Não acatado
Mesmo
fundamento.
346
27/01/2010
Depósito
alegado
como receita
rural
1.000,00
Resultado
da
atividade rural
Não acatado
Livro Caixa apresentado sem documentos de suporte; em
janeiro/2010 não há
resultado positivo e
não
há
receita
registrada para julho
e setembro.
346
14/07/2010
Depósito
alegado
como receita
rural
200,00
Resultado
da
atividade rural
Não acatado
Idem: Livro Caixa,
isoladamente,
não
basta;
meses
indicados não têm
receita apurada.
346
30/07/2010
Depósito
alegado
como receita
rural
2.700,00
Resultado
da
atividade rural
Não acatado
Idem.
346
24/09/2010
Depósito
alegado
como receita
rural
2.000,00
Resultado
da
atividade rural
Não acatado
Idem.
346
05/01/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
32.000,00
LIBERAÇÃO
ANTECIPADA
DEPÓSITO BLOQ –
cheque
emitido
por Arcileu Paulo
Não acatado
Contribuinte não comprovou negociação que justificasse o depósito; ausência
de documento do
negócio
jurídico
entre as partes.
347
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
33
06/01/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
7.500,00
DESBLOQUEIO DE
DEPÓSITO
–
cheque
emitido
por Arcileu Paulo
Não acatado
Idem:
não
demonstrada
a
causa do depósito.
347
28/01/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
200.000,00
Depósito
de
cheque feito por
sua esposa
Não acatado
Não provada a razão
do depósito (causa
do negócio); falta de
documento
da
operação.
347
15/03/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
48.495,45
TED do Frigorífico
Boi
Forte
por
comercialização
de bovinos
Não acatado
Notas fiscais trazidas
(fls. 176–191) não
correspondem
aos
valores/lançamentos
indicados; falta de
vinculação entre NF
e TED.
347
28/04/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
33.303,00
TED de Geraldo
Júlio
César
Pallarollas
por
compra
de
bovinos
Não acatado
Mesma fundamentação: notas fiscais não correspondem aos depósitos apontados.
347
04/05/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
102.675,20
TED do Frigorífico
Minerva S/A por
venda de bovinos
Não acatado
Idem.
347
02/08/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
78.436,73
TED do Frigorífico
Minerva S/A por
venda de bovinos
Não acatado
Idem.
347
17/08/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
19.829,00
TED de Geraldo
Júlio
César
Pallarollas
por
compra
de
bovinos
Não acatado
Idem.
347
08/11/2010
Depósito
alegado
como
feito
por terceiro
162.000,00
Depósito feito por
sua esposa
Não acatado
Não demonstrada a
causa do depósito
nem sua natureza
jurídica.
347
11/01/2010
Depósito
sem origem
esclarecida
10.000,00
DESBLOQUEIO DE
DEPÓSITO
–
banco
não
respondeu
à
solicitação
Não acatado
Ônus de comprovar
origem é do contribuinte; ausência de comprovação documental.
347
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
34
11/05/2010
Depósito
sem origem
esclarecida
1.224,00
DESBLOQUEIO DE
DEPÓSITO
–
banco
não
respondeu
à
solicitação
Não acatado
Mesma
fundamentação:
ônus da prova do
contribuinte.
347
04/11/2010
Depósito
sem origem
esclarecida
25.453,12
LIBERAÇÃO
ANTECIPADA
DEPÓSITO BLOQ –
banco
não
respondeu
à
solicitação
Não acatado
Mesma
fundamentação.
347
29/01/2010
Crédito
alegado
como
desconto de
nota
promissória
114.414,36
Liberação
de
operação
de
desconto – nota
promissória
de
120.000,00
no
BASA
Não acatado
Foram apresentadas
apenas cópias de
notas
promissórias
(fls. 313, 318, 321),
sem contratos de
crédito nem demais
documentos
da
operação bancária.
347–
348
30/03/2010
Crédito
alegado
como
desconto de
nota
promissória
114.132,92
Liberação
de
operação
de
desconto – nota
promissória
de
120.000,00
no
BASA
Não acatado
Mesmo
fundamento: notas
promissórias
isoladas não bastam
sem
contrato
e
demais documentos
bancários.
347
27/05/2010
Crédito
alegado
como
desconto de
nota
promissória
113.993,86
Liberação
de
operação
de
desconto – nota
promissória
de
120.000,00
no
BASA
Não acatado
Idem.
347
30/07/2010
Crédito
alegado
como
desconto de
nota
promissória
113.755,36
Liberação
de
operação
de
desconto – nota
promissória
de
120.000,00
no
BASA
Não acatado
Idem.
348
14/12/2010
Crédito
alegado
como
operação de
crédito BASA
21.570,18
Operação
de
crédito junto ao
BASA – contrato
no 321-7
Acatado
Extrato mensal (fl.
328)
demonstra
“crédito
conforme
aviso” decorrente de
operação de crédito;
reconhecida
a
origem dos recursos.
348–
349
06/05/2010
Depósito
com
alegação de
31.500,00
Desbloqueio
de
depósito
–
alegada
Não acatado
Documento
do
Banco do Brasil (fl.
302) indica cheque
348
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
35
transferência
entre contas
próprias
transferência
de
conta própria
sacado da conta no
25699
do
BASA,
conta
que
não
pertence
ao
contribuinte; não se
trata
de
transferência entre
contas de mesmo
titular.
05/01/2010
Depósito via
cheque
de
Elisângela
Souza Araújo
18.890,00
Contribuinte
alega que cheque
foi devolvido
Não acatado
Extrato
(fl.
304)
mostra depósito e
devolução
em
05/01,
mas
o
mesmo cheque foi
redepositado
em
07/01
e
desbloqueado
em
08/01; não consta
nova
devolução,
logo
o
valor
efetivamente
ingressou na conta.
348
23/12/2010
Depósito de
pequeno
valor
5,00
Depósito online
Não acatado
Não foi apresentado
qualquer
documento
comprobatório
de
origem.
348
27/12/2010
Depósito de
pequeno
valor
1,33
Depósito online
Não acatado
Idem.
348
29/01/2010
Depósito
alegado
como
proveniente
de saque em
conta própria
12.000,00
Depósito
de
cheque
bloqueado em 1
dia – saque na
conta 2.502-X do
Banco do Brasil
Acatado
Extratos do Banco
do Brasil (fls. 78 e
312)
comprovam
saques
na
conta
2.502-X, do próprio
contribuinte,
nos
mesmos valores e
datas,
caracterizando
transferência
de
recursos próprios.
348
29/01/2010
Depósito
alegado
como
proveniente
de saque em
conta própria
188.000,00
Depósito
de
cheque liberado –
saque na conta
2.502-X do Banco
do Brasil
Acatado
Mesma
fundamentação:
extratos comprovam
que o valor foi sacado da conta corrente do contribuinte e posteriormente depositado em
348
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
36
outra conta sua.
15/01/2010
Depósito
decorrente
de diferença
de
saque
FGTS
529,78
Devolução
de
saldo de saque
para pagamento
de guias de FGTS
Acatado
Documento
do
Banco do Brasil (fl.
299) comprova que
o valor corresponde
à
devolução
de
diferença entre o
valor sacado e o
efetivamente
pago
em guias de FGTS,
caracterizando mero
retorno
de
numerário à conta.
349
05/04/2010
Depósito
cujo crédito
não
se
efetivou
50.000,00
Contribuinte
alega que cheque
foi devolvido
Acatado
Extrato
(fl.
306)
mostra crédito de
50.000,00 e débito
subsequente
pela
devolução
do
cheque; o crédito
não se consolidou
na conta, devendo o
valor ser excluído
dos
depósitos
tributados.
349
21/05/2010
Depósito
com origem
comprovada
97,78
Ordem
bancária/depósito
identificado
Acatado
Documentação de fl.
257
comprova
a
origem do crédito,
aceito pela DRJ.
349
14/12/2010
Soma
de
créditos
individuais
de
até
12.000,00
87.766,56
Vários créditos de
valor ≤ 12.000,00
deveriam
ser
desconsiderados
pelo limite legal
Não acatado
Somatório
anual
(87.766,56)
ultrapassa limite de
80.000,00 do art. 42,
§3o, II, Lei 9.430/96;
por isso, a exclusão
não se aplica.
349
Síntese global
Total de depósitos inicialmente considerados de origem não comprovada
3.012.802,07
Valor total da planilha de depósitos bancários Parcialmente acatado
Ao final da análise,
parte das origens foi
comprovada
(272.197,74),
restando
2.740.604,33 como
depósitos de origem
não comprovada.
343–
351
Síntese global
Total
de
depósitos
com origem
comprovada
pela DRJ
272.197,74
Soma dos valores
aceitos
como
comprovados
Acatado
Engloba: 12.000,00 +
188.000,00
(transferências entre
contas
próprias),
529,78
(diferença
FGTS),
50.000,00
349–
351
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
37
(cheque
devolvido
sem
ingresso
definitivo),
97,78
(doc.
fl.
257)
e
21.570,18 (operação
de crédito BASA).
Síntese global
Depósitos
mantidos
como
de
origem
não
comprovada
2.740.604,33
Saldo
após
exclusão
dos
valores
comprovados
Não acatado
(para
o
contribuinte)
Base para tributação
como omissão de
rendimentos,
nos
termos do art. 42 da
Lei
9.430/96,
resultando
em
imposto
suplementar de R$
753.666,19.
351

Tabela 2-Alegações recursais
Conta
Valor
Origem
Explicação do
Contribuinte
Prova Alegada
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 152.500,00
Depósitos
em
espécie
Diversos depósitos
(R$12.000,
R$30.000,
R$40.000
em
05/01; R$500 em
11/05;
R$40.000
em
15/10;
R$20.000
em
19/10;
dois
de
R$5.000
em
27/10/2010)
provenientes
do
caixa, decorrentes
de atividade rural e
parlamentar submetidos à tributação Sem documento específico mencionado
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 8.610,00
Empréstimo
Empréstimo
de
curto prazo junto a
Wagner
Santana
Ramos
(05/01/2010),
via
dois cheques de
Aralatas e Oliveira
& Trindade
Doc. 6 (informação
do
Banco
do
Brasil) - aguarda
comprovantes
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 16.000,00
Empréstimo
Empréstimo junto
a Wagner Santana
Ramos
(07/01/2010),
via
dois cheques de
Street
Car
e
Doc. 6 (informação
do
Banco
do
Brasil) - aguarda
comprovantes
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
38
Aralatas
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 18.890,00
Duplicidade
Cheque
de
Elisângela
Sousa
Araujo
devolvido
no dia seguinte,
mas
considerado
duas
vezes
no
anexo
(05/01
e
08/01/2010) - deve
ser excluído
Doc.
8
(extrato
bancário
do
recorrente)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 32.000,00
Cheque
Cheque de Arcileu
Paulo,
CPF
201.589.557-49
(05/01/2010)
Doc. 7 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 7.500,00
Cheques
Dois
cheques
sacados
contra
Banco
Bradesco
(06/01/2010)
Doc. 7 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 10.000,00
Aguardando
documentos
Aguarda
informações do BB
sobre
detalhes
desta
operação
(11/01/2010)
Aguarda
informações do BB
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 200.000,00
Cônjuge
Crédito do cônjuge
Valderez
Castelo
Branco
Martins,
CPF 056.983.751-
00,
cheque
850102
(28/01/2010)
Doc.
9
(extrato
bancário)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 73.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho
Wesley
Castelo
Branco
Martins via cheque
BB (08/02/2010)
Sem
documento
específico
mencionado
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 48.495,45
Venda de gado
TED do Frigorífico
Boi
Forte,
pagamento
de
bovinos
comercializados
(15/03/2010)
Doc. 6 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 33.303,00
Venda de gado
TED de Geraldo
Júlio
César
Pallarolas,
CPF
065.234.286-80,
pagamento
de
gado
bovino
(28/04/2010)
Doc. 6 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
R$ 102.675,20
Venda de gado
TED do Frigorífico
Doc. 6 (informação
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
39
Brasil) Minerva S/A, pagamento de gado bovino comercializado
(04/05/2010)
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 31.500,00
Aguardando
documentos
Dois cheques do
BASA,
agência
25.699,
nos
411571 e 411574
(06/05/2010)
Doc. 7 (informação
do BB) - aguarda
informações
do
BASA
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 1.224,00
Aguardando
documentos
Cheques do BASA
(11/05/2010)
Doc. 7 (informação
do BB) - aguarda
informações
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 78.436,73
Venda de gado
TED do Frigorífico
Minerva
S/A,
pagamento
de
bovinos
(02/08/2010)
Doc. 6 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 19.829,00
Venda de gado
TED de Geraldo
Júlio
César
Pallarolas,
CPF
065.234.286-80,
pagamento
de
gado
bovino
(17/08/2010)
Doc. 6 (informação
do BB)
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 25.453,12
Aguardando
documentos
Dois cheques do
Bradesco, agência
3291, nos 108866
e
108867
(04/11/2010)
Doc. 7 (informação
do BB) - aguarda
informações
2.502-X (Banco do
Brasil)
R$ 1,33
Troco
Troco
de
transação
no
guichê, liquidação
de cheque 850685
(27/12/2010)
Docs.
6
e
11
(informação do BB
e extrato)
2538-9 (BASA)
R$ 5.900,00
Depósitos
em
espécie
Depósitos
de
R$1.000
(27/01),
R$200
(14/07),
R$2.700 (30/07) e
R$2.000
(24/09/2010)
da
atividade
agropecuária
Sem
documento
específico
mencionado
2538-9 (BASA)
R$ 90.400,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho
Wesley
Castelo
Branco
Martins,
CPF
560.408.651-72,
via duas TEDs de
R$90.000 (26/01)
Doc.
12
(comprovante
de
transferências
eletrônicas)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
40
e
R$400
(27/01/2010)
2538-9 (BASA)
R$ 30.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho
Wesley
Castelo
Branco
Martins
(27/01/2010)
Doc. 13
2538-9 (BASA)
R$ 114.414,36
Desconto de nota
promissória
Desconto de nota
promissória
de
R$120.000,
vencimento
29/03/2010,
valor
líquido
creditado
após
descontos
(29/01/2010)
Doc. 17 e Docs.
1/2 ora juntados
2538-9 (BASA)
R$ 12.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho Wesley
via
cheque 850646 do
BB (09/02/2010)
Docs. 19/20
2538-9 (BASA)
R$ 120.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho Wesley
via
TED (26/03/2010)
Doc.
21
(comprovante
de
TED)
2538-9 (BASA)
R$ 114.132,92
Desconto de nota
promissória
Desconto de nota
promissória
de
R$120.000,
valor
líquido
após
descontos
(30/03/2010)
Docs.
3/5
ora
anexos
2538-9 (BASA)
R$ 113.993,86
Desconto de nota
promissória
Desconto de nota
promissória
de
R$120.000,
valor
líquido
após
descontos
(27/05/2010)
Doc. 22 e Docs.
6/7 ora inclusos
2538-9 (BASA)
R$ 120.000,00
Pagamento
de
empréstimo
Pagamento
de
empréstimo feito à
nora Ludmila Coelho Soares Martins, quitação de nota promissória descontada no BASA
(27/07/2010)
Doc. 23
2538-9 (BASA)
R$ 120.000,00
Pagamento
de
empréstimo
Pagamento
de
empréstimo feito à
nora Ludmila via
TED, quitação de
nota
promissória
(29/07/2010)
Doc.
24
(comprovante
de
TED)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
41
2538-9 (BASA)
R$ 113.755,36
Desconto de nota
promissória
Desconto de nota
promissória
de
R$120.000,
vencimento
28/09/2010,
valor
líquido
(30/07/2010)
Doc. 25 e Docs.
8/9 ora juntados
2538-9 (BASA)
R$ 120.000,00
Pagamento
de
empréstimo
Pagamento
de
empréstimo feito à
nora
Ludmila,
quitação de nota
promissória
(28/09/2010)
Doc. 26
2538-9 (BASA)
R$ 125.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho Wesley
via
transferência entre
contas
(14/10/2010)
Doc.
27
(comprovante
de
transferência)
2538-9 (BASA)
R$ 162.000,00
Cônjuge
Crédito do cônjuge
Valderez
Castelo
Branco
Martins,
CPF 056.983.751-
00,
cheque
850125
do
BB
(08/11/2010)
Docs. 28/30
50305-3
(Bradesco)
R$ 295.695,00
Depósitos
em
espécie
Diversos depósitos
(R$21.195
em
22/03; R$3.000 em
31/03; R$2.500 em
29/06;
R$90.000
em
30/08;
R$92.000
em
01/09;
R$85.500
em 02/09; R$1.500
em 25/10/2010) do
caixa,
atividade
rural
Sem
documento
específico
mencionado
50305-3
(Bradesco)
R$ 55.000,00
Empréstimo
familiar
Empréstimo
do
filho Wesley
via
transferência entre
contas
(22/02/2010)
Sem
documento
específico
mencionado
50305-3
(Bradesco)
R$ 150.000,00
Cônjuge
Crédito do cônjuge
Valderez
Castelo
Branco
Martins
(22/02/2010)
Documento incluso
(não especificado)
288.502-6 (BB)
R$ 5,00
Troco
Troco de operação
de
quitação
de
títulos no guichê,
saque de R$3.300
via cheque 850127
Doc. 33 (extrato
bancário)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
42
(23/12/2010)

Notas:
a) Agrupamentos: O recurso agrupa vários depósitos em espécie que na
impugnação estavam individualizados (R$ 152.500 no BB, R$ 5.900 no BASA,
R$ 295.695 no Bradesco);
b) Mudanças de caracterização:
a. O valor de R$ 12.000,00 (BASA 29/01) caracterizado na impugnação
como "transferência mesma titularidade" aparece no recurso como
"empréstimo familiar";
b. O valor de R$ 150.000,00 (Bradesco) caracterizado na impugnação
como empréstimo do filho aparece no recurso como crédito do
cônjuge;
c) Além dos valores listados, alega R$ 244.232,79 de receitas da atividade rural
devidamente oferecidas à tributação;
d) Alega R$ 243.556,79 oriundas da atividade parlamentar devidamente
oferecidas à tributação;
e) Argumenta que não é necessária coincidência de datas e valores entre
recursos e depósitos, bastando a comprovação da existência dos recursos;
f) Para vários depósitos em espécie, o contribuinte não apresentou
documentação específica;
g) O contribuinte protesta "pela juntada posterior dos documentos que não
conseguiu reunir no prazo".

Tabela 3-Tabela DRJ - fls. 347-seg.
Data
Banco
Conta
Histórico
Valor (R$)
Alegação de origem
29/01/2010
3
25.389
LIBERAÇÃO
OPERAÇÃO
DESCONTO
114.414,36
Desconto nota promissória no
valor de R$120.000,00 junto
ao BASA, que diminuído
despesas restou líquido de
R$114.414,13
30/03/2010
3
25.389
LIBERAÇÃO
OPERAÇÃO
DESCONTO
114.132,92
Desconto nota promissória no
valor de R$120.000,00 junto
ao BASA, que diminuído
despesas restou líquido de
R$114.132,92
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
43
Data
Banco
Conta
Histórico
Valor (R$)
Alegação de origem
27/05/2010
3
25.389
LIBERAÇÃO
OPERAÇÃO
DESCONTO
113.993,86
Desconto nota promissória no
valor de R$120.000,00 junto
ao BASA, que diminuído
despesas restou líquido de
R$113.993,86
30/07/2010
3
25.389
LIBERAÇÃO
OPERAÇÃO
DESCONTO
113.755,36
Desconto nota promissória no
valor de R$120.000,00 junto
ao BASA, que diminuído
despesas restou líquido de
R$113.755,36
14/12/2010
3
25389
CRÉDITO
CONFORME
AVISO
21.570,18
Operação de crédito realizada
junto ao BASA. Contrato no
321-7
Nota: “Crédito conforme aviso” já havia sido acatado pela DRJ.

Tabela 4-Resultado
Conta e Valor
Presente na
Impugnação
Presente no
Recurso
Acolhido
BB 2.502-X: R$ 152.500,00
(depósitos
em
espécie
agrupados)
Sim
(individualizados)
Sim
(agrupados)
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 8.610,00
(empréstimo Wagner)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 16.000,00
(empréstimo Wagner)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 18.890,00
(duplicidade/devolução)
Sim
Sim
Sim.
Comprovação
via extrato.
BB 2.502-X: R$ 32.000,00
(cheque Arcileu Paulo)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 7.500,00
(cheques Bradesco)
Sim Sim Não. Ausência de prova da origem
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
44
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 10.000,00
(aguardando documentos)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 200.000,00
(cônjuge Valderez)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 73.000,00
(empréstimo filho Wesley)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 48.495,45
(TED Frigorífico Boi Forte)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 33.303,00
(TED Geraldo Pallarolas)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 102.675,20
(TED Frigorífico Minerva)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 31.500,00
(cheques BASA)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 1.224,00
(cheque BASA)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 78.436,73
(TED Frigorífico Minerva)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 19.829,00
(TED Geraldo Pallarolas)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 25.453,12
(cheques Bradesco)
Sim Sim Não. Ausência de prova da origem
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
45
(“causa”)
BB 2.502-X: R$ 1,33 (troco)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 5.900,00
(depósitos
em
espécie
agrupados)
Sim
(individualizados)
Sim
(agrupados)
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 90.000,00
(empréstimo
Wesley
-
26/01)
Sim
Sim
(R$
90.400
agrupado) Não. Ausência de prova da origem (“causa”)
BASA 2538-9: R$ 400,00
(empréstimo
Wesley
-
27/01)
Sim
Sim
(R$
90.400
agrupado) Não. Ausência de prova da origem (“causa”)
BASA 2538-9: R$ 30.000,00
(empréstimo
Wesley
-
27/01)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 12.000,00
(transferência mesma titularidade) Sim Sim (como empréstimo familiar) Não. Ausência de prova da origem (“causa”)
BASA 2538-9: R$ 114.414,36
(desconto nota promissória)
Sim Sim Sim. Indicação bancária da operação de mútuo/crédito.
BASA 2538-9: R$ 12.000,00
(empréstimo
Wesley
-
09/02)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 120.000,00
(empréstimo
Wesley
-
26/03)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 114.132,92
(desconto nota promissória)
Sim Sim Sim. Indicação bancária da operação de mútuo/crédito.
BASA 2538-9: R$ 113.993,86
(desconto nota promissória)
Sim Sim Sim. Indicação bancária da operação de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
46
mútuo/crédito.
BASA 2538-9: R$ 120.000,00
(pagamento
empréstimo
nora - 27/07)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 120.000,00
(pagamento
empréstimo
nora - 29/07)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 113.755,36
(desconto nota promissória)
Sim Sim Sim. Indicação bancária da operação de mútuo/crédito.
BASA 2538-9: R$ 120.000,00
(pagamento
empréstimo
nora - 28/09)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 125.000,00
(empréstimo
Wesley
-
14/10)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BASA 2538-9: R$ 162.000,00
(cônjuge Valderez)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
Bradesco
50305-3:
R$
295.695,00 (depósitos em
espécie agrupados)
Sim
(individualizados)
Sim
(agrupados)
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
Bradesco
50305-3:
R$
55.000,00
(empréstimo
Wesley)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
Bradesco
50305-3:
R$
150.000,00
(empréstimo
Wesley/cônjuge)
Sim
Sim
(como
cônjuge)
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)
BB
288.502-6:
R$
5,00
(troco)
Sim
Sim
Não.
Ausência
de
prova
da
origem
(“causa”)

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721333/2015-09
47
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-
somente para excluir do lançamento os valores cuja origem fora comprovada, quais sejam, o
cheque devolvido (R$ 18.890,00), bem como as operações de crédito realizadas perante o BASA
(R$ 114.414,36; R$ 114.132,92; R$ 113.993,86; e R$113.755,36).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 442
DF CARF MF
Original